Tribunal: TJPA
Processo: 0807320-86.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807320-86.2023.8.14.0005

APELANTE: CLARO S.A

APELADO: MAYAN LUIS NASCIMENTO GALVAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0807320-86.2023.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: CLARO CELULAR S/A

ADVOGADO: JOSE HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - OAB/MG 57.680

APELADO: MAYAN LUIS NASCIMENTO GALVÃO

ADVOGADO: MAYARA BENICIO GALVAO CREMA - OAB/TO 4.943-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXCESSO DE LIGAÇÕES DE TELEMARKETING. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de telecomunicações contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em virtude da prática abusiva consistente na realização de chamadas telefônicas reiteradas para oferecimento de produtos, inclusive fora do horário comercial, finais de semana e feriados, causando incômodo e perturbação ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o excesso de ligações de telemarketing realizadas pela empresa recorrente configura prática abusiva e se é suficiente para justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização insistente e frequente de ligações telefônicas com fins comerciais, inclusive fora do horário comercial e em dias de descanso, caracteriza prática abusiva e método comercial coercitivo, nos termos do art. 6º, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A comprovação da frequência excessiva das ligações por meio de registros telefônicos corrobora a alegação de constrangimento, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

5. A existência de plataforma para bloqueio de chamadas (“Não Me Perturbe”) não exime a responsabilidade da empresa por coibir a conduta abusiva, sendo dever do fornecedor respeitar os direitos do consumidor de forma proativa.

6. A indenização fixada em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano, a posição das partes e a função pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prática reiterada de ligações de telemarketing, em horários inconvenientes e com frequência excessiva, caracteriza abuso de direito e enseja indenização por danos morais.

2. A existência de mecanismos de bloqueio de chamadas não exclui o dever do fornecedor de abster-se de práticas comerciais coercitivas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLARO S.A, objetivando a reforma da sentença
(Id. 25113350) proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor à título de danos morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR
LIGAÇÕES EXCESSIVAS, onde a autora alega em apertada síntese, que vem
recebendo ligações de maneira excessiva, da empresa Ré, para oferecimento de seus produtos, em diferentes horas do dia, muitas dessas nos finais de semana e feriados e ainda fora do horário comercial, o que vem causando aborrecimento, perturbando seu sossego e perda de tempo.

Em sede de contestação (id. 25113342), a empresa demandada alega em resumo que, o requerente poderia ter realizado o bloqueio das supostas ligações, além de tais ligações não serem excessivas como alega a parte autora.

Em sentença de id. 25113350, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente a demanda, por entender que o autor demonstrou as inúmeras ligações feitas pela ré. Motivo pelo qual julgou procedente o pedido de Dano moral, fixando a condenação em R$ 3.000,00.

Irresignada, a empresa demandada interpôs recurso de apelação no id. 25113354, onde em apertada síntese alega que a recorrida não comprovou o
suposto dano moral alegado.

Ao final requer seja dado provimento ao recurso para se julgar totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 25113416, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita acerca do dano moral advindo do excesso de ligações de telemarketing da empresa Apelante para o Apelado.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente, senão vejamos:

O excesso de ligações, especialmente aquelas que perturbam o sossego e a privacidade do consumidor, caracteriza prática abusiva e é passível de indenização por danos morais.

Ato contínuo, está se sedimentando na jurisprudência que o excesso de ligações e mensagens – contra a vontade do consumidor, é passível de indenização por dano moral, levando em consideração que ultrapassa o simples aborrecimento e visando coibir a coerção praticada pelas empresas.

Não se perca de vista que, o recebimento de ligações de telemarketing de forma excessiva é uma prática que está em crescente ascensão, cometida por diversas empresas, de forma desenfreada e irresponsável, causando diversos tipos de constrangimento e dissabores ao consumidor.

O art. 6ª, inciso IV do CDC, dispõe que ao consumidor deve ser dada proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, bem como a práticas comerciais coercitivas e desleais no fornecimento de produtos e serviços. Nestes termos, o CDC, em seu art. 5º, inciso IV, dispõe que:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

Assim, observa-se que se trata de um direito básico do consumidor a proteção contra práticas abusivas no fornecimento de produtos ou serviços. Nesses termos, resta claro que a realização de ligações de telemarketing ou cobrança de forma excessiva configura abuso de direito cometido pelas empresas, haja vista que excesso de ligações realizadas para oferecer produtos ou serviços ou até mesmo na cobrança de dívidas, extrapola as prerrogativas do fornecedor, violando de forma incisiva direitos básicos do consumidor, lhe causando constrangimentos extrapatrimoniais.

Outrossim, assiste razão ao Juízo Sentenciante quando afirma que: “(...) embora a requerida argumente que caberia ao autor o procedimento de cadastro de seu número para evitar ligações indesejadas através de site “não me perturbe”, tal site é somente mais uma ferramenta criada para evitar abusos de empresas ao consumidor, sem prejuízo que sejam adotadas outras condutas para evitar o abuso de empresas e operadoras de telemarketing (...)”.

De forma que, a existência de plataforma para bloqueio de chamadas (“Não Me Perturbe”) não exime a responsabilidade da empresa por coibir a conduta abusiva, sendo dever do fornecedor respeitar os direitos do consumidor de forma proativ.a

Não bastasse isso, a parte autora acostou inúmeros registros de celular que indicam ligações realizadas, em dias alternados, nos mais variados horários, por vezes, com poucos minutos de diferença entre cada ligação.

Assim, conquanto a oferta telefônica de produtos e serviços não seja em si ilícita, afigura-se evidente que o excesso de ligações/mensagens de texto, feitas de forma contínua e insistente, configura abuso de direito, porque implica na importunação do consumidor, que recebe seguidas ligações indesejadas e desnecessárias em todos os períodos do dia, inclusive em feriados e finais de semana, estando perfeitamente configurados os danos morais passíveis de indenização.

No que tange ao quantum fixado a título de dano moral, tem-se que a

indenização deve ser fixada considerando-se os elementos da lide, como os transtornos gerados, a qualidade das pessoas em litígio e a capacidade econômica dos envolvidos, atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sem que gere um enriquecimento sem causa à vítima

Assim, reputo como razoável e proporcional o quantum fixado de R$ 3.000,00.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/09/2025